Tribunal: CARF
Processo: 13629.001685/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO DOS SANTOS SIMAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13629.001685/2009-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.209 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
EVALDO ELIAS PENNA GAVAZZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. CONSTÂNCIA DA SOCIEDADE
CONJUGAL.
IMPOSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA
DE
ÔNUS
FINANCEIRO.
Restou comprovado nos autos de que inexistiu ônus financeiro do contribuinte
que justificasse o pagamento de pensão alimentícia. Além de os valores serem
depositados em conta corrente de titularidade do próprio contribuinte, não foi
apresentada certidão de casamento com averbação da separação judicial, a fim
de justificar a necessidade de pagamento de verba alimentar.
Os valores depositados na conta do contribuinte não possuem natureza
alimentar, porquanto pagos na vigência da sociedade conjugal e sem ônus
financeiro, razão pela qual não podem ser deduzidos para fins de Imposto sobre
a Renda de Pessoa Física.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE PESSOA FÍSICA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO NA FONTE.
Comprovada a origem dos rendimentos como recebidos de pessoa física e não
fazendo prova o contribuinte da alegada retenção na fonte, escorreito o
procedimento adotado pela autoridade fiscal ao constituir o crédito tributário.
CARNÊ-LEÃO. MULTA ISOLADA.
Incabível a aplicação de multa isolada pelo não recolhimento de carnê-leão
concomitantemente com a penalidade de oficio, quando a autuação se refere a
anos-calendário anteriores a 2007.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para exonerar a multa isolada pela falta de
recolhimento do carnê-leão.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13629.001685/2009-12
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.209 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.001685/2009-12

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Wilderson Botto (Suplente
convocado), Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão da DRJ JUIZ DE FORA, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pelo contribuinte.
Por sua completude e proximidade dos fatos, adoto o relatório da decisão de piso
quanto aos motivos que levaram ao lançamento, ora em análise:
Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrado em 04/09/2009, o Auto de
Infração de fls. 02/05v, relativo ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física-IRPF,
exercício 2006, ano-calendário 2005, que resultou em crédito total apurado de RS
263.837,80, assim discriminado:
Imposto 102.587,32
Juros de Mora - calculados até 31/08/2009 39.855,17
Multa Proporcional - 75% (passível de redução) 76.940,49
Multa Exigida Isoladamente (passível de redução) 44.454,82
Total do crédito tributário apurado 263.837,80
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 03v/04) e o Relatório
Fiscal (fls. 06/08), motivou o lançamento de oficio a constatação das seguintes infrações
fiscais:
a) omissão de rendimentos de trabalho sem vinculo empregatício recebidos de pessoas
físicas, no valor de R$ 325.000,00, correspondente a honorários advocatícios referentes
ao Processo n° 1477/93 da Vara de Trabalho de Itabira/MG, movido por Adélia
Conceição Almeida e Outros, contra a CVRD;
b) dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 55.064,80,
desconsiderada (glosada) com base no art. 116, parágrafo único, da Lei n° 5.172, de
25/10/1966; e,
c) multa exigida isoladamente, por falta do recolhimento mensal do imposto de renda
devido a título de carnê-leão, em face da omissão de rendimentos recebidos de pessoas
físicas.
Relata a autoridade lançadora que a ação fiscal iniciou-se a partir da Representação
Fiscal da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belo Horizonte/MG, Memorando
DRF/BH/Sefis/Eqaex-PF 2009/06, de 17 de abril de 2009.
O contribuinte foi intimado a apresentar: 1) Comprovantes dos rendimentos pagos por
Pessoa Jurídica; 2) Comprovantes dos rendimentos pagos/transferidos pelo Sr. José
Mauricio Lage - CPF. 055.216.536-00; 3) Comprovantes do pagamento das deduções:
Previdência Oficial, Despesas com Instrução, Despesas Médicas e Pensão Alimentícia;
4) Decisão judicial que determina o pagamento da Pensão Alimentícia.
Da análise dos documentos entregues pelo contribuinte concluiu o Auditor-Fiscal que:
1. DEDUÇÕES:
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.209 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.001685/2009-12

1.1 Contribuição à Previdência Oficial: Comprovou o pagamento de R$ 22.732,32,
conforme anotações no comprovante de rendimentos do Ano-calendário 2005.
1.2 Dependentes: Não relacionou dependentes em sua DIRPF/2006. Para beneficiar o
contribuinte, incluímos Junia Aparecida Pereira (cônjuge), Luccas Pereira Penna
Gavazza (filho), Julia Pereira Penna Gavazza (filha), Izadora Pereira Penna Gavazza
(filha) e Wanda Penna Gavazza (mãe) como dependentes no ano-calendário de 2005. O
limite legal é de R$1.404,00 para cada um. Total a deduzir: RS7.020,00.
1.3 Despesas com Instrução: apresentou declarações da Faculdade de Direito de
Ipatinga, comprobatória dos gastos com instrução do cônjuge Junia Aparecida Pereira
(CPF-697.518.116-00) e declarações do Colégio São Francisco Xavier que comprovam
as despesas com instrução dos filhos Luccas Pereira Penna Gavazza (CPF-082.580.836-
78), Julia Pereira Penna Gavazza (CPF-082.580.876-65) e Izadora Pereira Penna
Gavazza (CPF-082.580.756-59). 0 limite legal dos gastos com instrução – por
dependente - permitido para o ano-calendário de 2005 é de R$2.198,00. Na
DIRPF/2006 o contribuinte tem direito à dedução de R$8.792,00 com instrução dos
dependentes.
1.4 Despesas Médicas: Apresentou comprovantes de despesas com assistência Médica,
emitido pela AMAGIS - Saúde, no total de R$10.022,59. O citado comprovante
relaciona o nome de Evaldo Elias Penna Gavazza (titular), Junia Aparecida Pereira
(cônjuge), Luccas Pereira Penna Gavazza ( filho), Julia Pereira Penna Gavazza
(filha), Izadora Pereira Penna Gavazza (filha) e Wanda Penna Gavazza (mãe), (Doc.
fl.35).
1.5 Pensão Alimentícia - (Petição, Homologação e Ofícios) - (Docs. fls. 40 a 47), é
indicada a c/c n° 0155.00133243-6, na Agência da Caixa Econômica Federal de Teófilo
Otôni/MG, para receber os depósitos (verba alimentar). De fato a conta indicada é de
titularidade de Evaldo Elias Penna Gavazza e não da genitora Junia Aparecida Pereira
(Docs. fls.50 e 52). Podemos afirmar que a verba alimentar integra o patrimônio de
Evaldo Elias Penna Gavazza. Inexiste o ônus financeiro. A sociedade conjugal de
Evaldo Elias Penna Gavazza e Junia Aparecida Pereira não foi desfeita e de fato ainda
vige. Tal afirmativa, em tese, fica evidente pela análise das Declarações de Ajuste
Anual do Imposto do contribuinte, seu cônjuge e filhos a seguir analisadas (IV). Posto
dessa forma, com base no art. 116, parágrafo único, da Lei n° 1.172, de 25.10.1966,
desconsideramos o pagamento da Pensão Alimentícia Homologada Judicialmente e, por
via reflexa, glosamos o valor de R$ 55.064,80, pleiteado como dedução indevida a titulo
de pagamento de Pensão Alimentícia no ano-calendário de 2005.
2. OMISSÃO DE RENDIMENTOS:
2.1 R$ 325.000,00 (trezentos e vinte cinco mil reais) recebidos de honorários
advocatícios referentes ao Processo n° 1477/93 da Vara de Trabalho de Itabira/MG,
movido OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE PESSOA FÍSICA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA NATUREZA.
Comprovada a origem dos rendimentos como recebidos de pessoa física e não fazendo
prova a contribuinte da natureza isenta dos rendimentos considerados como tributáveis,
escorreito o procedimento adotado pela autoridade fiscal ao constituir o crédito
tributário.
CARNÊ-LEÃO. MULTA ISOLADA.
Incabível a aplicação de multa isolada pelo não recolhimento de carnê-leão
concomitantemente com a penalidade de oficio, quando a autuação se refere a anos-
calendário anteriores a 2006, inclusive.
por Adélia Conceição Almeida e Outros, contra a CVRD, durante o ano-calendário de
2005, repassados por JOSE MAURICIO LAGE, CPF-055.216.536-00, (Doc. fl.17).
2.2 A quantia de R$ 325.000,00 foi transferida através de 3 (três) depósitos bancários da
Caixa Econômica Federal para 3 (três) contas de ncls diferentes do Sr. Evaldo Elias
Penna Gavazza, como informado pelo gerente da CEF (doc.fls.26), quais sejam: 1)
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.209 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.001685/2009-12

R$125.000,00, c/c 0131.013.00087637-7; 2) R$100.000,00, c/c 0155.013.00133243-6;
3) R$100.000,00, c/c 013 1.001.00018584-2.
2.3 Intimado o Sr. Evaldo Elias Penna Gavazza apresentou extratos bancários que
confirmam o recebimento do valor omitido em sua DIRPF/2006, (doc.fls.41 a 64).
Analisou, ainda, as Declarações de Ajuste Anual do Imposto de Renda do contribuinte e
de seus dependentes, dos exercícios 2001 a 2006, anos-calendário de 2000 a 2005, e
concluiu que:
CONCLUSÃO: considerando o que acima consta, pode-se afirmar que a sociedade
conjugal de Evaldo Elias Penna Gavazza e Junia Aparecida Pereira (CPF- 697.518.116-
00) vigia, e ainda hoje vige, de fato e de direito, não cabendo ao contribuinte tentar se
utilizar, em sua Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física
(DIRPF/2006), de deduções previstas para aqueles que arquem com ônus financeiros
decorrentes do rompimento de consórcio matrimonial, em que pesem o acordo
homologado pelo contribuinte no Judiciário. A verdade é que Evaldo Elias Penna
Gavazza buscou fazer de uma verdade uma não verdade. Busca esconder o que é.
Dissimula.
No Auto de Infração são transcritos os dispositivos legais que fundamentam a ação
fiscal, inclusive quanto à penalidade aplicada, de multa de oficio no percentual de 75%
e respectivos juros de mora e multa isolada no percentual de 50%.
Os elementos probatórios que basearam o lançamento tributário constam do intervalo de
fls. 09/110 do processo.
Cientificado do lançamento em 08/09/2009 (fls. 111v), o contribuinte apresentou em
08/10/2009, a impugnação de fls. 113/127, na qual, em síntese e entre outros aspectos
alega:
- preliminarmente, a tempestividade da impugnação apresentada, fazendo em seguida
um breve relato dos fatos que ensejaram a lavratura do Auto de Infração;
- com relação a glosa de despesas com pensão alimentícia decorrente de acordo judicial,
no montante de R$ 55.064,89, diz que a autoridade fiscal limitou-se a apontar o valor
glosado, sem contudo demonstrar de forma cabal e satisfatória como alcançou os
valores finais exigidos a este titulo;
- a glosa das despesas com pensão alimentícia é arbitrária e foi realizada ao arrepio da
lei, fato este que se comprova pela completa falta de fundamentação legal, o que toma o
auto de infração viciado e nulo, vez que não atendeu ao disposto no inc. IV do art. 10 do
Decreto 70.235;
- por estas razões resta indubitavelmente mitigado seu direito ao contraditório e
inobservada a norma expressa que determina os requisitos legais da autuação e portanto
requer o reconhecimento da nulidade demonstrada, para que seja cancelado o AI;
- a jurisprudência administrativa reconhece a plena dedutibilidade dos valores pagos a
titulo de pensão alimentícia, desde que tais valores tenham sido determinados em
acordo ou sentença judicial, como no exato caso ora em debate;
- destaca que o valor pago mensalmente a titulo de pensão alimentícia é descontado em
folha, o que afasta qualquer dúvida acerca de seu efetivo pagamento;
- o raciocínio utilizado pelo Agente Fiscal pretende alcançar o condão de "restabelecer"
a relação conjugal do contribuinte, ato que lhe é defeso;
- o dispositivo legal com o qual pretendeu a autoridade fiscal fundamentar a exigência
em questão sequer se adequa ao caso em tela, eis que pretendeu utilizá-lo para
desconsiderar o ato judicial, em patente desrespeito e afronta ao Poder Judiciário;
- caso validada a pretensão fiscal chegar-se-ia ao absurdo de presumir que, in casu, teria
ocorrido verdadeiro conluio entre alimentando, alimentada e o próprio Orgão
Jurisdicional;
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.209 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.001685/2009-12

- o valor de R$ 325.000,00 recebido a titulo de honorários sucumbenciais sofreu
retenção na fonte pagadora;
- uma vez que tal valor foi percebido após a devida retenção na fonte pagadora, a
autoridade fiscal, ao fazer incidir novamente o imposto de renda pretende apenar o
contribuinte com flagrante bis in idem; - é absolutamente equivocada a alegação de que
tais rendimentos estariam sujeitos ao recolhimento mensal antecipado;
- a verba honorária em questão foi suportada e paga pela empresa reclamada
(Companhia Vale do Rio Doce), nos autos do processo trabalhista 1477/93, que
tramitou perante a Vara da Justiça do Trabalho de Itabira/MG, tratando-se de honorários
sucumbenciais e não de honorários contratuais, eis que suportados pela parte vencida na
ação laboral;
- além de ter recebido o valor liquido dos honorários sucumbenciais, tais valores foram
suportados e pagos por pessoa jurídica, e não pelas pessoas fisicas dos reclamantes, que
tão somente repassaram a parcela devida aos patronos da causa;
- nenhum prejuízo sofreu o erário público, visto que o valor recebido foi oferecido ã
retenção do imposto de renda na fonte pagadora, fato este expressamente reconhecido
pela autoridade fiscal no terceiro parágrafo do RELATÓRIO FISCAL, no item
CONTEXTO.
Requer:
1 - Seja reconhecida e acatada a preliminar de nulidade relativamente à absoluta falta de
referencia aos dispositivos legais atinentes à glosa de despesas com pensão alimentícia
(inobservância do inc. IV do art. 10 do Decreto 70235/72), bem como a falta de
demonstração do calculo dos valores supostamente devidos em razão da glosa de
despesas com pensão alimentícia, por afronta aos princípios do contraditório e da ampla
defesa;
2 - Caso ultrapassada a nulidade acima apontada, o que se admite apenas por hipótese,
que seja cancelada a glosa das despesas efetiva e comprovadamente pagas a titulo de
pensão alimentícia e restabelecida as deduções a que faz jus o impugnante, vez que a
dedução enquadra-se perfeitamente no permissivo legal aplicável (art. 78 do R1R/99);
3 - Seja definitivamente afastada a incidência de imposto de renda sobre os valores
recebidos a titulo de honorários sucumbenciais percebidos pelo impugnante, eis que tais
valores sofreram retenção direta na fonte pagadora, conforme amplamente demonstrado;
4 - Seja definitivamente cancelada a multa isolada exigida no Auto de Infração
hostilizado, visto que as verbas sucumbenciais foram suportadas e pagas pela pessoa
jurídica vencida na ação trabalhista, e não pelas pessoas fisicas reclamantes, o que
afasta a obrigatoriedade do recolhimento antecipado (Carnê-Leão) a que se refere o art.
106 do RIR199.
É o relatório.

O acórdão de piso (fls. 160/174), julgou a impugnação improcedente, nos termos
da seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
LANÇAMENTO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não havendo violação das disposições legais, não há que se falar em nulidade do
lançamento fiscal que deu origem ao crédito tributário.
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Não se pode acatar como dedução, por absoluta falta de amparo legal, os valores pagos
pelo contribuinte, na constância da sociedade conjugal, a seus filhos e seu cônjuge, a
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.209 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.001685/2009-12

guisa de "pensão alimentícia judicial", não obstante a existência de acordos judiciais
homologados que oficializem, mas não para fins de Imposto de Renda, a realização de
tais pagamentos.
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS.
HONORÁRIOS
DE
TRABALHO
NÃO-
ASSALARIADO.
Sao tributáveis os rendimentos do trabalho não-assalariado, tais como honorários do
livre exercício da profissão de advogado.
CARNÊ-LEÃO. RECOLHIMENTO MENSAL.
Fica sujeito ao pagamento mensal do imposto de renda, a pessoa fisica que receber de
outra pessoa fisica, ou de fontes situadas no exterior, rendimentos e ganhos de capital
que não tenham sido tributados na fonte, no Pais.
MULTA. NÃO RECOLHIMENTO CARNÊ-LEÃO.
Nos casos de lançamento de oficio, será aplicada a multa de 50%, exigida isoladamente,
sobre o valor do pagamento mensal de cam8 ledo que deixar de ser efetuado, ainda que
não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no caso de pessoa
fisica.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais, razão
pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão
àquela objeto da decisão, A exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da
legislação.
Impugnação Improcedente.
O contribuinte restou ciente da decisão no dia 12/01/2012 (fl.180), apresentando
Recurso Voluntário no dia 13/02/2012 (fls. 181/198), reiterando a argumentação apresentada na
impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Admissibilidade

Os Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Arguição de Nulidade
O contribuinte pugna pela nulidade do Auto de Infração por não revestir-se das
formalidades legais.
Sobre a nulidade dos atos praticados no processo administrativo fiscal, determina
o Decreto no 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.209 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.001685/2009-12

Os fatos narrados pelo recorrente não se enquadram nas hipóteses de nulidade
determinadas por lei. Portanto, de início rejeita-se a nulidade pretendida por falta de previsão
legal.
Ao contrário do alegado pelo sujeito passivo, os documentos de fls. 02/16,
demonstram de forma clara todos os fatos que levaram à lavratura do auto de infração, assim
como os enquadramentos legais e demonstrativo de cálculo.
Portanto, não há que se falar em nulidade ou cerceamento de defesa.
Da Dedução de Pensão Alimentícia
O recorrente alega que o fisco desconsiderou, para fins de dedução de Imposto de
Renda, o acordo alimentício homologado judicialmente, pelo simples e único fato de os valores
serem depositados em conta conjunta com sua ex-companheira.
De início, é importante destacar que não está sendo questionada a validade ou a
veracidade do acordo juntado nos presentes autos, o que está sendo analisada é a sua aptidão para
fundamentar a dedução no Imposto de Renda pretendida pelo contribuinte.
Não obstante as regras tributárias pertinentes ao assunto, o Código Civil deixa
claro que a pensão alimentícia é devida apenas no fim da constância do casamento. Toda a
assistência dada durante a vigência do vínculo matrimonial consiste em obrigação inerente ao
casamento.
Acerca do assunto, prevê o Código Civil:
Art. 1.702. Na separação judicial litigiosa, sendo um dos cônjuges inocente e
desprovido de recursos, prestar-lhe-á o outro a pensão alimentícia que o juiz fixar,
obedecidos os critérios estabelecidos no art. 1.694. (Destaquei).
Art. 1.704. Se um dos cônjuges separados judicialmente vier a necessitar de alimentos,
será o outro obrigado a prestá-los mediante pensão a ser fixada pelo juiz, caso não tenha
sido declarado culpado na ação de separação judicial. (Destaquei).
Art. 1.566. São deveres de ambos os cônjuges:
I - fidelidade recíproca;
II - vida em comum, no domicílio conjugal;
III - mútua assistência;
IV - sustento, guarda e educação dos filhos;
V - respeito e consideração mútuos. (Destaquei).
O Código Civil é claro. O instituto da pensão alimentícia foi criado para ser
utilizado ao final da constância do casamento quando um dos cônjuges necessitar. Qualquer
assistência dada antes disso trata-se, na verdade, de mero cumprimento dos deveres do
matrimônio.
Traçadas as balizas legais quanto à diferença entre pensão alimentícia e dever de
mútua assistência, passemos para a análise do caso em questão.
Após verificar as declarações do recorrente, assim como a conta bancária em que
os valores eram depositados, a Fiscalização concluiu que a sociedade conjugal ainda não tinha
abacado. Tal afirmação mostra-se bastante coerente quando se analisa os documentos trazidos
aos presentes autos.
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.209 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.001685/2009-12

O fato de a conta bancária indicada ser de titularidade do próprio alimentando é
um forte indicador de que a sociedade conjugal ainda estava vigente. Entretanto, tal conclusão
poderia ser facilmente revertida, caso o contribuinte juntasse a sentença da separação alegada, o
que não fez.
O artigo 8o, II, alínea “f”, da Lei 9.250/95 determina:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
(...)
II - das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se
refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
Demonstrados os fatos e enquadramentos legais aplicáveis ao caso, não resta outra
alternativa, senão a manutenção do auto de infração e da decisão de piso quanto à glosa efetuada
nos valores deduzidos a título de pensão alimentícia, tendo em vista a falta do cumprimento dos
requisitos legais.
Da Omissão de Rendimentos
O contribuinte afirma que recebeu R$ 325.000,00 (trezentos e vinte e cinco mil
reais) a título de honorários sucumbenciais, com a devida retenção do Imposto de Renda na
Fonte.
A tese ventilada pelo contribuinte se perde na sua própria argumentação, assim
como nos documentos juntados aos autos:
Como já exposto, o contrato firmado entre os reclamantes na ação judicial e seus
patronos, em especial o ora Recorrente, tinha natureza de cessão de direito creditório, ou
seja, caso vitorioso na demanda, o Recorrente faria jus a um percentual do valor da
condenação que, por tal avença, passaria, na proporção contratada, a ser direito seu, e
não dos reclamantes. (trecho do recurso voluntário fls. 194-195).
O recorrente deixou claro que os seus honorários contratuais foram fixados num
percentual incidente sobre os valores recebidos por seus clientes. Tal prática não transforma
honorários contratuais em honorários sucumbenciais.
Entre outras leis que tratam do assunto, determina o Código de Processo Civil, em
seu artigo 85:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
O mandamento legal supramencionado é claro ao tratar dos honorários
sucumbenciais. A referida verba deriva única e exclusivamente de determinação judicial, sem
qualquer necessidade de contrato entre patrono e cliente, já que os honorários sucumbenciais são
direitos do advogado e independem dos honorários contratuais.
Como afirmado pelo próprio contribuinte, os honorários que levaram a tributação
por omissão de rendimentos derivaram de um acordo entre clientes e patronos, sendo
inquestionável a sua natureza de honorários contratuais.
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.209 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.001685/2009-12

Comprovado que os honorários recebidos pelo recorrente são contratuais e não
sucumbenciais, conclui-se que não houve retenção do Imposto de Renda na Fonte, nos termos do
documento juntado pelo contribuinte às fl. 56.
Que ficou pactuado de que os Outorgados receberão como honorários advocatícios
pelos serviços prestados percentual de 15% (quinze por cento) do valor liquido recebido
por cada Reclamante, conforme faz prova os documentos ora juntados, constituindo,
dentre outros, de declarações dos próprios procuradores, nos autos do processo n°:
0317.04.038111 - 1, que transitou pela Vara Cível desta Comarca. (trecho do
documento de fl. 56).
O documento menciona expressamente que contribuinte recebeu 15% do valor
líquido percebido pelos reclamantes.
Relevante destacar que não é comum haver IRRF tratando-se de honorários
contratuais. Entretanto, caso tenha havido, já que a fonte pagadora não apresentou DIRF, bastaria
o recorrente ter apresentado o comprovante de retenção do Imposto de Renda, o que não ocorreu.
O DARF colacionado às fls. 219 não se presta para abalizar a tese do recorrente.
Além de não individualizar todos os beneficiários da ação judicial, não demonstra que o valor
recolhido é referente à retenção de IRRF dos honorários advocatícios objeto da omissão de
rendimentos em tela. E não poderia ser diferente, já que no DARF quem recolhe o Imposto de
Renda é a Vale do Rio Doce, enquanto que o valores recebidos pelo recorrente são originários de
pessoa física, cliente do recorrente, na sua atuação como advogado.
Portanto, não houve a alegada retenção na fonte do Imposto de Renda devido pelo
recorrente, devendo ser mantida a omissão de rendimentos apurada pela autoridade fiscal.
Da Multa Isolada

Alegou o contribuinte ao questionar a multa aplicada:
Por via de consequência, é igualmente insustentável a pretensão fazendária de imputar
ao Recorrente a multa isolada por falta de recolhimento de Carnê-Leão, visto que o
recebimento em questão teve origem direta em pagamento feito por pessoa jurídica
(CRVD). (fll. 196).
De fato, os rendimentos tributados foram recebidos por pessoas físicas, a título de
honorários contratuais, consoante ficou claro em tópicos precedentes.
A cumulatividade da multa de ofício e multa isolada pela falta de pagamento do
carnê-leão só pode ser exigida a partir do ano-calendário 2007. Essse entendimento não
comporta maiores digressões, tendo em vista o teor da Súmula CARF 147:
Súmula CARF 147
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).

Conclusão
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.209 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.001685/2009-12

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para dar-lhe
parcial provimento, no sentido de excluir a multa isolada.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital